Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702185-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda Agravado: Francis Albert Ribeiro Dias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0720279-02.2021.8.07.0020, assim redigida: “A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que realizou exames oftalmológicos e foram detectados “edemas diabéticos secundário e retinopatia diabética” conforme receituário médico. Foi indicado o tratamento ocular quimioterápico com antiangigênico para o olho direito descrevendo as seguintes informações no laudo Médico: CID: H36.0 COM RISCO DE PIORA VISUAL IRREVERSÍVEL, CASO O TRATAMENTO PROPOSTO NÃO SEJA REALIZADO EM TEMPO HÁBIL". Aduz que o plano de saúde negou a cobertura, sob o fundamento de que se trata de doença preexistente (diabetes) e que ainda está vigente o período de carência. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a parte requerida autorize e cubra a realização do procedimento descrito no laudo médico. É a síntese do necessário. Decido. Por outro lado, anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde. Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor poderá sofrear dano irreparável ou de difícil reparação. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à parte requerida que autorize e custeie o tratamento ocular quimioterápico com antiangigênico para o olho direito de FRANCIS ALBERT RIBEIRO DIAS, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32163537), em síntese, que a recorrida aderiu ao plano de saúde aos 1o de julho de 2021, devendo ser respeitado o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a submissão a procedimentos médicos relacionados a patologias preexistentes. Acrescenta que o procedimento médico em questão está diretamente relacionado à doença preexistente, razão pela qual não pode ser custeado pelo plano de saúde. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada resulta em consequência prática indesejada, pois onera sobremaneira os demais participantes do fundo de participação do plano de saúde. Por fim, conclui que agiu de acordo com exercício regular do direito ao negar o custeio do tratamento pretendido pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32163538 e Id. 32163539). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio de “tratamento ocular quimioterápico com antiangigênico para o olho direito”. Para que a situação jurídica seja solucionada, é preciso antes descrever o fato jurídico que subsidia a causa de pedir da demanda proposta pela recorrida. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 112054853 dos autos do processo originário): “Indicação: paciente com quadro de baixa acuidade visual devido a edema macular diabético secundário a retinopatia diabética. Av C/C OD: 20/40 OE: 20/25 FO: OD: edema macular clinicamente significativo OE: hemorragias maculares. Solicito esse tratamento por ser o tratamento de escolha para casos de edema macular diabético que impactam na qualidade visual. Procedimento incluído no rol da ANS para tratamento dessa patologia (Retinopatia diabética e edema macular diabético). Risco de piora visual irreversível, caso o tratamento proposto não seja realizado em tempo hábil.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente celebrou negócio jurídico com a recorrida, aos 1o de julho de 2021, para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrente (Id. 112054851 dos autos do processo de origem). Ao aderir ao plano de saúde, a contratante, ora recorrida, indicou ser portadora de hipertensão. Portanto, verifica-se que as informações oferecidas pela recorrida estão de acordo com o seu verdadeiro estado de saúde. Essa situação afasta a eventual alegação de ocultação dolosa, pela recorrida, em relação ao fato de estar acometida por doença preexistente que exige tratamento médico. Logo, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, diante da evidente demonstração no sentido de que a recorrida não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil). Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA PELA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, o que, na espécie, não ocorreu. 3. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa a mera esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontrara desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de câncer de mama, necessitando de imediato tratamento. 4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1066102, 20160910179623APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017, p. 262-269)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. A administradora de benefícios é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto obrigação de fazer e indenização por negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora do plano de saúde. II. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor. III. A recusa de cobertura de exame indispensável ao tratamento de doença grave afeta o equilíbrio emocional e psíquico do paciente e por isso configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso da primeira Ré provido. (Acórdão no 1059575, 20160710014626APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, publicado no DJE: 14/11/2017, p. 507-512)” (Ressalvam-se os grifos) Ainda a respeito do tema, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado no 609 de sua Súmula, no seguinte sentido: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Além disso o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio do procedimento cirúrgico indicado à recorrida, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de assistência médica imediata. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator